Tribunal: STF
Processo: HC 261192
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio Márcio de Oliveira Nascimento, em favor de Maxsuel Amarante da Silva Nobrega, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 891.740/PB.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 416 dias-multa. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que foi parcialmente provido. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, que "o Magistrado de 2º grau, quando do julgamento do Acórdão aplicou a fração de 1/6, quando na verdade seria 2/3, tendo em vista que não teve nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP DESFAVORÁVEL ao requerente" (fl. 5). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para readequar a pena definitiva do crime em que fora condenado o requerente para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, mantendo-se os demais termos da sentença. (eDOC 9)



    O habeas corpus não foi conhecido em 2.8.2024. Não foi interposo agravo regimental. A decisão transitou em julgado em 12.8.2024.



    Neste writ, impetrado em 4.9.2025, o impetrante requer a concessão da “ordem de ofício, para redimensionar a pena com a redução no grau máximo de 2/3 (dois terços), substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face da violação ao art. 93, IX da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 139 desta Excelsa Corte.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Por fim, o presente caso não tem relação com a Súmula Vinculante 139, porquanto a pena foi fixada acima de 4 anos, razão por que é incabível a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, CP.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente